Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-07.2022.8.11.0102
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-07.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME DIAS DE BRITO - CPF: 943.590.401-72 (APELANTE), IVONE RODRIGUES - CPF: 113.063.296-20 (APELADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), S. R. D. B. - CPF: 101.238.471-33 (ASSISTENTE), GABRIEL RODRIGUES DE BRITO (ASSISTENTE), G. R. D. B. (ASSISTENTE), DANIEL RODRIGUES BRITO (ASSISTENTE), ALDECIR MINAS (TESTEMUNHA), S. R. D. B. (APELADO), GABRIEL RODRIGUES DE BRITO (APELADO), G. R. D. B. (APELADO), DANIEL RODRIGUES BRITO (APELADO), IVONE RODRIGUES - CPF: 113.063.296-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GUILHERME DIAS DE BRITO
.

APELADO:

S. R. D. B.
E OUTROS.

EMENTA.
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO NO BOJO DA AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Guilherme Dias de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Revisional de Alimentos, mantendo a obrigação alimentar no valor de um salário-mínimo, conforme acordo judicial homologado. O apelante alegou alteração superveniente em sua capacidade financeira e postulou, de forma subsidiária, a exoneração parcial da obrigação quanto ao filho que atingira a maioridade, bem como suscitou ausência de fundamentação na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve modificação na capacidade financeira do alimentante a justificar a redução da pensão; (
ii
) definir se seria cabível a exoneração da obrigação alimentar quanto ao filho maior no âmbito da ação revisional; e (
iii
) analisar a alegação de ausência de fundamentação suficiente na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples alegação de alteração de renda não é suficiente para a redução da obrigação alimentar, sendo imprescindível prova robusta e idônea da diminuição da capacidade financeira do alimentante.

A prova documental apresentada (holerites de eletricista automotivo) não reflete a realidade atual, tendo em vista que o alimentante retornou à função de motorista de carreta, profissão com rendimentos superiores, o que foi confirmado por testemunhas e pelo próprio recorrente.

A fixação dos alimentos em um salário-mínimo mostra-se compatível com o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, não havendo razão para modificação do valor fixado em acordo judicial homologado.

O pedido de exoneração da obrigação alimentar, formulado apenas nos memoriais finais, é incabível na via da ação revisional, devendo
ser deduzido por ação própria, conforme pacífica jurisprudência e a Súmula 358 do STJ.

A sentença impugnada apresentou fundamentação suficiente, abordando expressamente os argumentos das partes e aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução do valor da pensão alimentícia exige prova efetiva e contemporânea de modificação significativa na capacidade econômica do alimentante.

A exoneração da obrigação alimentar em razão da maioridade do alimentando não pode ser pleiteada incidentalmente em ação revisional, devendo ser requerida por meio de ação autônoma.

A manutenção da pensão alimentícia pactuada judicialmente é cabível quando respeitado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e ausente prova de alteração superveniente relevante.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, §1º; 1.695 e 1.699; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJMT, Apelação Cível n. 1005051-10.2019.8.11.0007, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0001038-77.2014.8.11.0033, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
GUILHERME DIAS DE BRITO
, contra
sentença (ID. 321863907 – Autos de Origem nº 1000835-07.2022.8.11.0102), proferida pelo

Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou improcedente o pedido revisional de alimentos, mantendo a obrigação alimentar no valor de um
salário-mínimo
, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, sob
os seguintes fundamentos:

“
[...] “não tendo sido comprovada a alegada alteração significativa da situação econômica do autor, a manutenção da pensão alimentícia fixada no acordo homologado mostra-se adequada e proporcional, não havendo motivo jurídico para a sua redução” [...]

[...] “não se admite o pedido de exoneração da obrigação alimentar no bojo de ação revisional de alimentos, eis que a finalidade desta é, por expressa disposição do artigo 1.699 do Código Civil, apenas a majoração, a minoração ou a suspensão temporária da obrigação alimentar” [...]

Em suas razões recursais
o apelante
(ID. 3218639
10)
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da possibilidade de exoneração parcial ou total do encargo alimentar em razão da maioridade e independência financeira de um dos filhos;

2.
Da alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante;

3.
Da ausência de fundamentação suficiente na sentença para desconsiderar a documentação apresentada.

A parte recorrida, em contrarrazões (ID.
32863913
), sustenta a inexistência de pedido formal de exoneração nos autos, razão pela qual seria incabível sua análise no âmbito da ação revisional. Rebate a alegada alteração da capacidade financeira do alimentante, afirmando que este não comprovou redução significativa de seus rendimentos.

Aduz, ainda, que o apelante retornou à atividade de motorista de carreta, profissão que lhe proporciona remuneração superior àquela inicialmente informada. Ressalta, por fim, que a obrigação alimentar decorre de acordo judicial firmado espontaneamente, sem qualquer vício de consentimento, o que reforça a improcedência do pedido.

O Ministério Público (ID.
329071369
) manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender ausente prova robusta da alegada modificação na capacidade econômica do alimentante.

Destacou que a maioridade de um dos filhos não autoriza, por si só, a exoneração da obrigação, a qual deve ser postulada em ação própria. Reforçou que os alimentos fixados respeitam o binômio necessidade/possibilidade, sendo presumida a necessidade dos filhos menores.

Salientou, por fim, a irrelevância da constituição de nova família pelo apelante, bem como a importância da consideração da chamada "economia do cuidado" exercida pela genitora.

Recurso
de Apelação tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

GUILHERME DIAS DE BRITO
.

APELADO:

S. R. D. B.
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, na Ação Revisional de Alimentos, julgou improcedente o pedido de redução do valor da pensão alimentícia, fixada anteriormente em um
salário-mínimo
mensal, por meio de acordo homologado judicialmente.

Em síntese, o juízo de origem concluiu que o alimentante não comprovou alteração significativa de sua capacidade financeira a justificar a minoração do encargo.

Destacou, ainda, a inadequação da via revisional para pedido de exoneração, o qual fora formulado apenas em sede de memoriais finais, além da ausência de prova suficiente da alegada mudança nas condições fáticas que embasaram o acordo.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada alteração na capacidade financeira do alimentante, e, de forma subsidiária, à possível exoneração do encargo em relação ao filho Gabriel, que atingiu a maioridade. Aponta, ainda, o apelante
,
suposta ausência de fundamentação adequada na sentença.

Pois bem.

Extrai-se da
regra contida no § 1º, do art. 1.694 do CC, que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Por sua vez, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Da exegese dos artigos acima transcritos extrai-se que compete aos genitores a obrigação de sustentar seus filhos, e o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia é a conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

Neste sentido, convém transcrever o disposto no art. 1695, do Código Civil.
Senão vejamos
:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Contudo, embora as necessidades
dos filhos
sejam presumíveis, não se pode deixar de destacar que o valor arbitrado a título de alimentos deve se adequar às possibilidades daquele de quem os presta. Até porque, é cediço que a fixação dos alimentos repercute fortes efeitos jurídicos, considerando a possibilidade de prisão para o caso de não pagamento.

Assim, os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como uma condição de vida ao
s
filho
s
compatível com a de seu genitor.

No caso, a obrigação alimentícia foi fixada em
um
salário-mínimo vigente
, todavia, o apelante argumenta
sua renda mensal atual é insuficiente para suportar a obrigação alimentar pactuada, alegando auferir cerca de R$ 1.400,00 como eletricista automotivo.

O apelante alega que, em razão de sua atual condição profissional, aufere renda inferior àquela vigente à época da homologação do acordo, de modo que o valor fixado
tornou-se
excessivo. Contudo, ao compulsar os autos, não se observa prova idônea e suficiente para amparar tal alegação.

Embora tenha anexado holerites relativos ao período em que exerceu a função de eletricista automotivo, é incontroverso nos autos que o apelante retornou à função de motorista de carreta, profissão que, conforme reconhecido pela própria parte, possui remuneração superior, inclusive com comissões informais.

Tal circunstância foi confirmada em audiência por sua ex-companheira, representante legal dos menores, e por testemunha ouvida.

A apresentação de documentos isolados e desconectados da realidade profissional efetiva do alimentante revela tentativa de reduzir artificialmente sua renda formal. A prova testemunhal, aliada ao depoimento pessoal do apelante, desautoriza a concessão da redução pretendida.

Desta forma
, sabe-se que o patamar
de um
salário-mínimo vigente
,

mostra-se medida cabível e em consonância com a jurisprudência pacificada, pois a verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, sendo imprescindível, para a redução do
“quantum”
fixado, que haja prova significativa da impossibilidade financeira do
s
alimentante
s
, o que não ficou comprovado nos autos.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE/ NECESSIDADE/ RAZOABILIDADE. DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O
SUSTENTO DO FILHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. O dever de sustento e criação dos filhos é tanto do pai quanto da mãe e não consta nos autos nenhuma alegação ou prova de enfermidade da genitora que a torne impossibilitada para o trabalho e ajuda no sustento da menor. 3. Constatado que os alimentos provisórios são adequados diante das peculiaridades do caso concreto, a verba alimentar deve ser mantida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. 4. Recurso desprovido.
”

(N.U 1005051-10.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, para a redução do “quantum” fixado, que haja prova significativa
da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. Sentença mantida.
(N.U 0001038-77.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, publicado no DJE 29/08/2019)
.

Convém ressaltar que nada obsta a revisão do quantum fixado, sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada.

Noutro giro,
a
pretensão de exoneração da obrigação alimentar, no tocante ao filho Gabriel, foi deduzida apenas nos memoriais finais, o que impede seu conhecimento, por não constar da petição inicial
.

É cediço que
o pedido exoneratório não pode ser examinado no bojo de ação revisional, pois extrapola
os limites da lide e compromete o contraditório e a ampla defesa
, sendo que se trata
de pleito que demanda ação autônoma, com instrução probatória adequada
(
Súmula 358 do STJ
).

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

C
onsiderando que já foram arbitrados os honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição
em patamar máximo
, inviável a sua majoração nesta instância recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025